Tribunal: TJES
Processo: 5001824-28.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001824-28.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA FELIX DE SOUZA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001824-28.2024.8.08.0014

RE
CORRENTE
:
ANA MARIA FELIX DE SOUZA

REC
ORRID
O
:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
SINDICATO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSOS INOMINADO
PROVIDO
.

SENTENÇA
REFORMADA,
EM PARTE
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8931345.

Contrarrazões no Id. 8931348.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8931345), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio da Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8931343), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘’
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, extinguindo o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar que a requerida se abstenha de promover novos descontos de “Contribuição SINDNAP-FS” em prejuízo da parte postulante. Julgo improcedente o
s
demais. Sem custas ou honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição.’’

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos de contribuições sindicais efetivadas ilicitamente no benefício previdenciário da Autora.

Em suma,
o
magistrad
o

primevo

julgou improcedentes os pedidos relativos à reparação material e extrapatrimonial, apenas determinando que a Recorrida se abstenha de promover novos descontos de ‘‘Contribuição SINDNAP-FS’’ no benefício da Recorrente.

A

Autora
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
vício de consentimento,

nulidade do contrato, ausência de transparência e má-fé.

Pois bem.

Em relação à preliminar de incompetência por causa da complexidade da matéria
, reputo que o pedido do Recorrido deve ser rejeitado. As provas juntadas aos autos são suficientes para o julgamento da lide, não sendo necessária a realização de qualquer perícia.

Passo à análise do mérito.

No caso em exame, é patente a aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor, seja porque as partes se encaixam nos conceitos trazidos nos artigos 2º e 3º do diploma, seja porque possível a equiparação da Autora a consumidora por força do artigo 17 do referido Código.

Desta feita, a verossimilhança das alegações é aferida nos termos da ótica do consumo de bem colocado à disposição pelo fornecedor.

Assim, a legislação consumerista, em seu art. 6º, inciso VIII, assegura a facilitação da defesa dos direitos do consumidor mediante a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Consideradas tais premissas, observo que as assinaturas apresentadas no documento de autorização (Id. 8931272) e no Termo Associativo (Id. 8931274) divergem, flagrantemente, daquelas encontradas na procuração (Id. 8931257) e na declaração de hipossuficiência (Id. 8931258) da Recorrente.

Ademais, no arquivo de áudio colacionado (Id. 8931271), nota-se que a Autora apenas repete, de forma automática, aquilo que um segundo interlocutor a orienta, não servindo tal prova para certificar a sua adesão livre e voluntária aos termos do documento de Id. 8931272.

Sobre a foto da Autora com o
botton
da entidade (Id. 8931348, pág. 03), entendo que o conjunto fático-probatório, a toda prova, aponta que aquela, no momento em que contratava um empréstimo consignado, foi compelida a usar o emblema tão somente para conferir veracidade a uma suposta filiação sindical a qual nunca intentou.

Por essa razão,
declaro
a inexistência da relação jurídica e, caracterizado o ato ilícito,
aplico o
disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a devolução em dobro do que foi descontado indevidamente,
com correção monetária e juros
, ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual.

D
estaco que
o e. Superior Tribunal de Justiça decidiu em sede de embargos de divergência que
o elemento volitivo é irrelevante para os fins da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, bastando para tanto ofensa à boa-fé objetiva.

Vejamos:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO (...) CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Por fim,
no que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, a Recorrente viu-se privada de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal da beneficiária, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Ressalta-se, ainda, a dupla finalidade da indenização a título de danos morais, que além de confortar a Autora, corroborará para que não ocorram novos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Desse modo,
conden
o
o
Recorrido
ao pagamento de indenização por danos morais, observando-se a dupla finalidade, em montante que arbitro em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
para
reformar,
em parte,
a r. sentença impugnada,
JULGANDO PROCEDENTE os pedidos, para:

a)
DECLARAR

a inexistência da relação jurídica entre as partes
;

b)
CONDENAR

o
Recorri
d
o

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
a restituir
a
Recorrent
e

ANA MARIA FELIX DE SOUZA
a quantia
descontada em dobro, com correção monetária e juros, ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual;

c)
CONDENAR

o
Recorrid
o

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
a
indenizar
a

R
ecorrente
ANA MARIA FELIX DE SOUZA

na quantia de

5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de indenização por danos morais,
com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

Da r. sentença objurgada, mantenho apenas
a determinação para
que
o Recorrido
se abstenha de promover novos descontos de “Contribuição SINDNAP-FS” em prejuízo da parte
Autora
.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)